Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP.
I – Mantém-se a condenação da ré pela prática do crime de injúria qualificada quando as declarações prestadas pela vítima, no inquérito e em Juízo, confirmam a prática delitiva e são ratificadas por depoimento de informante que presenciou os fatos.
II – Para a caracterização do crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP) deve ficar demonstrado o dolo, ou seja, a intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua dignidade ou decoro, quanto à religião e condição de pessoa idosa ou com deficiência. Por se tratar de crime formal, a consumação do delito ocorre quando a vítima toma conhecimento da ofensa preconceituosa
III – Nos termos do art. 387, IV, do CPP, o Juiz deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime, exigindo-se para tanto pedido formal e indicação do valor pretendido, porquanto o prejuízo é presumido – in re ipsa, segundo recente entendimento da Terceira Seção do STJ.
IV – No presente caso, embora conste pedido expresso de indenização por dano moral na denúncia, não houve a indicação do valor indenizatório pretendido, razão pela qual deve ser afastada a condenação fixada a esse título, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. Precedentes.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.